Tribunal: TJDFT
Processo: 0708552-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 7,9 KG DE MASSA LÍQUIDA DE MACONHA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Não há que se falar em ilegalidade da busca e apreensão, pois a entrada dos policiais na residência do coinvestigado foi amparada em justificativas prévias a caracterizar a justa causa da medida com base em situação que indicava situação de flagrância.
2. Deve ser mantida a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da reiteração do paciente em crimes e atos ilícitos.
3. As circunstâncias do caso concreto demonstram a periculosidade da conduta e autorizam a segregação preventiva para a garantia da ordem pública, diante da elevada quantidade de droga apreendida, a saber, 7,9 kg de massa líquida de maconha.
4. Ademais, o paciente, aos 29 anos, possui uma condenação mantida em segunda instância pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, também por elevada quantidade de droga, além que ostenta passagens pela Vara da Infância e da Juventude pelos atos infracionais análogos aos crimes de furto e receptação.
5. Observam-se, portanto, a gravidade concreta da conduta e o envolvimento do paciente em crimes e atos ilícitos, o que revela que não se trata de um fato isolado na vida do paciente, mas revela a periculosidade do paciente e o risco que sua liberdade acarreta à ordem pública.
6. Não deve ser acolhido o pedido de extensão dos efeitos da decisão que concedeu a liberdade provisória ao coinvestigado se a decisão impugnada justificou que os acusados possuem condições pessoais distintas.
7. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.